Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706798-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO SANTOS LIMA APELADO: BANCO CSF S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação foi julgado conforme acórdão de ID 47311456, encerrando a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Na petição de ID 48097612, as partes noticiam a celebração de acordo. Certifique-se o trânsito em julgado do v, acórdão e remetam-se os autos ao d. juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora